Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECLARATÓRIOS. ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O autor-embargante suscita erro material no ven. acórdão, uma vez que este consignara que houve preclusão de questão oportunamente impugnada. De fato, houve o alegado erro material, sendo impositivo o saneamento do vício no particular, não havendo, todavia, alteração na conclusão alcançada pelo Colegiado.
2. Cabe o efeito infringente somente por exceção se, presente algum requisito do art. 1.022 do CPC, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.